Tribunal: TJBA
Processo: 8038611-36.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038611-36.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANESSA DA SILVA VIEIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DECLARADA PELO REITOR DA INSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. INDEFERIMENTO COM FULCRO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ILEGALIDADE. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTATAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o princípio da legalidade estrita, aplicado no âmbito administrativo, a conduta dos agentes públicos é vinculada, somente podendo praticar a atividade administrativa que estiver autorizada por lei. 2. Na hipótese, o ato de progressão ou não da impetrante é de natureza vinculada, não havendo qualquer margem de liberdade ao administrador acerca de sua aplicação ou não no caso concreto. 3. O cumprimento dos requisitos legais para a progressão da impetrante foi reconhecido pelo Reitor da Universidade, em documento remetido ao Secretário de Educação, respaldado na Lei nº 8.352/2002 (artigos 16 a 19). 4. A não observância de previsão legal, bem como a recusa para prática do ato vinculado, tal qual é a progressão funcional no caso concreto, acarreta a violação do Princípio da Legalidade, previsto na Constituição Federal, de observância obrigatória pela Administração Pública, sendo imperiosa a concessão da ordem. 5. Violação a direito líquido e certo da impetrante que se constata, encontrando amparo legal a pretensão formulada no writ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038611-36.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, VANESSA DA SILVA VIEIRA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator